Tribunal: TJSP
Processo: 1029818-42.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia e acesso à internet. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de pagamento dobrado dos valores cobrados. Fatura que apontava cobrança a título de "Aplicativos Digitais – Claro Banca Premium", "Aplicativos Digitais – Claro Vídeo" e "Taxa de Habilitação". Itens que se compreendiam no plano ao qual a autora aderiu e foram destacados na

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia e acesso à internet. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de pagamento dobrado dos valores cobrados. Fatura que apontava cobrança a título de "Aplicativos Digitais – Claro Banca Premium", "Aplicativos Digitais – Claro Vídeo" e "Taxa de Habilitação". Itens que se compreendiam no plano ao qual a autora aderiu e foram destacados na fatura apenas para melhor informá-la. Improcedência da ação autorizada. Recurso improvido.